Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-02.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004950-02.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 40.795.482/0001-38 (RECORRENTE), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004950-02.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Via Brasil MT 320 Concessionaria de Rodovias S/A

Recorrido(s):

GP Transportes de Cargas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO GUINCHADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS QUE DEVE SER REDUZIDO PARA SE ADEQUAR AOS PREJUÍZOS DECORRENTES EXCLUSIVAMENTE DO EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incontroverso que o serviço foi prestado de modo ineficiente, logo é de responsabilidade da empresa o reparo pelo dano ocorrido.

O valor da indenização por danos materiais, deve guardar correspondência com os danos efetivamente sofridos, devendo ser excluídos os que não condizem com a dinâmica dos fatos narrados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
o requerido ao pagamento de lucros cessantes à parte autora a importância de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).

a) CONDENAR
o requerido a título de dano material, a ressarcir a parte autora na quantia de R$ 6.838,44 (seis mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) atualizados monetariamente pelo índice INPC desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de 1% a.m a partir da citação.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
, a pretensão autoral no que tange a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas suas razões recursais, o réu, ora recorrente, aduz preliminarmente o cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade para produção de prova oral, no mérito destaca a culpa exclusiva da vítima e exclusão da condenação quanto aos danos emergentes e lucros cessantes. Pugna ao final pelo reconhecimento da nulidade da sentença e no mérito o provimento do recurso e reforma integral da sentença ou alternativamente a redução dos danos emergentes.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar suscitada, o

indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide.

Ademais, não há pedido especifico de produção de prova testemunhal, muito menos pedido de realização de audiência de instrução, na contestação ofertada.

Desta forma, em que pese o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao recorrente, não vislumbro prejuízo processual hábil a justificar a declaração de nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O caso se refere aos danos causados ao caminhão
VOLVO VM 270 8X2R, ANO/MOD 2014/2015, PLACA FAQ 4999, RENAVAM 01027638772, COR BRANCA
quando estava sendo guinchado pela recorrente, em 05/06/2021. Aduz que em virtude de uma “pane elétrica” ficou parado na rodovia MT 320, perto da empresa Brasil Topical Pisos, entre as cidades de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT. Relata que solicitou atendimento da concessionária para providenciar a remoção do caminhão da pista. Discorre que no momento estava carregado com 18.317,200 kg de carne bovina, mas diante do evento, contratou dois lombadores e outro caminhão para seguirem viagem. Relata que o guincho não deu conta de suspender o caminhão e o pino do engate arrebentou e se chocou brutalmente contra o veículo, causando diversos prejuízos.

Pois bem. O acidente noticiado é fato incontroverso, sendo a discussão sobre quem é o responsável pelos danos ocorridos.

Quanto a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o Autor assumiu o risco do evento quando exigiu que houvesse a manobra de retorno para que o caminhão fosse levado até Alta Floresta, a concessionária que fiscaliza a rodovia é a prestadora de serviço, isto é, a avaliação do risco é de sua competência e ao verificar que a manobra de retorno seria arriscada, deveria ter se recusado a realiza-la, haja vista que é sua a responsabilidade pelo transporte.

Se a empresa realiza o serviço, mesmo sabendo do risco do dano no veículo, evidente que deve ser responsabilizado, caso este ocorra.

Portanto, é evidente que o serviço não foi prestado de forma eficiente e havendo danos, deve a recorrente repará-los.

Quanto ao valor do dano material, entendo que deve ser deduzido da condenação, a importância de R$ 900,00 posto que o próprio autor informou que solicitou a contratação de lombadores e um caminhão para levar a carga ao destino, isto é, a mercadoria deveria ser entregue independentemente da ocorrência do evento.

Também deve ser decotado da condenação, o valor de R$ 773,00, pois não foram apresentadas provas de danos nos retrovisores.

Quanto aos lucros cessantes, entendo que o recorrido comprovou satisfatoriamente o prejuízo advindo da paralisação do veículo, sendo certo que o orçamento constante do id 142047190, quanto a recuperação da cabine é datado de 07/07/2021, confirmando que, pelo menos até essa data, o veículo ainda estava fora de atividade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de dano material para R$ 5.165,44 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022